Tribunal: TJES
Processo: 5000590-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000590-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOMAX LTDA e outros
RECORRIDO: WILMAR ANTONIO RUBERTH DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000590-65.2021.8.08.0030

RECTE.: MOTOMAX LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RECDO.: WILMAR ANTONIO RUBERTH DOS SANTOS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESTRIÇÃO DE MOTO. FRAUDE. ALTERAR TITULARIDADE DO VEÍCULO NO DETRAN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E DEFA. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória proposta por WILMAR ANTONIO RUBERTH DOS SANTOS em face da MOTOMAX LTDA e BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que na ação de n° de 5000269.69.207.8.08.030, foi comprovado que foi vítima de fraude; b) que após a prolação da sentença foi retirado a restrição de venda por alienação fiduciária; c) que a moto comprada através da fraude permanece em seu nome, com várias multas, apreendida no pátio do DETRAN/ES; d) que as rés sejam compelidas a retirarem a moto do seu nome; e) que faz jus a indenização a título de danos morais.

A ré, MOTOMAX, devidamente citada, apresentou a contestação, alegando em síntese: a) que é ilegítima para compor o polo passivo; b) que a presente demanda trata-se de coisa julgada, visto o ajuizamento da ação de n° de 5000269.69.207.8.08.030; c) que o pedido de obrigação de fazer é impossível, uma vez que a motocicleta está em nome do autor, portanto apenas ele pode providenciar a transferência do bem; d) que os pedidos iniciais não merecem prosperar.

O réu, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL devidamente citado, apresentou a contestação, alegando em síntese: a) que após proferida a sentença de n° de 5000269.69.207.8.08.030 que deferiu a declaração de da inexistência do débito, requereu a expedição de ofício ao DETRAN/ES para realizar a transferência e teve seu pedido indeferido; b) que se faz necessário a expedição de ofício do DETRAN/ES para proceder com a transferência da propriedade da motocicleta; c) que inexiste danos morais, em virtude da questão já ter sido julgada anteriormente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,

resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 6220543, sem a incidência da multa, e
DETERMINAR
que as rés, MOTOMAX e BANCO YAMAHA, solidariamente, retire a moto 7679 – YAMAHA/FAZER 250 BLUE FLEX, ANO 2016/2017, COR BRANCA, PLACA PPR 2380 do nome do autor junto aos órgãos responsáveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Irresignados com a sentença prolatada, cada requerido apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma do julgado e a expedição de ofício ao DETRAN para transferência da titularidade da moto.

A parte autora em sede de contrarrazões aos recursos inominados requereu a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto pelas requeridas, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, de forma que o recebo-os em seu efeito devolutivo, uma vez que não há nos autos razão para deferir o efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Em síntese, cinge-se a controvérsia sobre o pedido das requeridas de expedição de ofício ao DETRAN por parte deste juízo para transferência da titularidade da moto.

Os recorridos demonstraram que ambos não se opõem a transferir a motocicleta, contudo, não possuem meios para tanto. Isso porque a motocicleta encontra-se recolhida no pátio da Polícia em Serra/ES e para que seja solicitado a segunda via do documento de transferência é necessário realizar duas vistorias, uma pelo Detran e outra pela Delegacia de Defraudações, já que consta a restrição no prontuário da motocicleta.

A vistoria do DETRAN foi feita em 24/05/2021, conforme anexado aos autos Id 1979597

A recorrente MOTOMAX informou que diante deste procedimento o DETRAN solicitou ao despachante da recorrente que buscasse junto a DEFA uma declaração que a moto não possui restrições. Contudo, ao entrar em contato com a DEFA a mesma informou que não faz mais vistorias.

O recorrente BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL traz o mesmo fundamento de que a DEFA informou que não faz mais vistoria, e que o Detran/ES informa que precisa de um laudo de vistoria feito pelo DEFA para realizar a transferência do veículo, fato que só pode ser suprido por um ofício judicial.

Assim, as recorrentes alegam que trata-se de procedimentos que os advogados e partes não possuem legitimidade para solicitar. Sendo assim, não conseguem concluir a transferência da motocicleta, embora a Ré MOTOMAX tenha juntado dois documentos (Ids. 1979595 e 1979596) das tentativas de segunda via do documento de transferência.

O recorrido destaca que nesse lapso temporal a motocicleta passou a acumular multas e outras despesas que deveriam ser quitadas para se efetivar transferência de titularidade, somado ainda ao fato do bem encontra-se em outra Cidade, sendo que tais diligências e gastos não devem ser suportados pelo Recorrido, uma vez que o mesmo não adquiriu a motocicleta, bem como não autorizou ou contribuiu de alguma forma para que um terceiro fizesse, restando devidamente comprovado nos autos da ação anterior que o Recorrido foi vítima de fraude, conforme bem pontuado pelo juiz na Sentença de piso:

“Conforme sentença proferida na ação de n° 5000269.69.207.8.08.030, restou comprovado que a compra da motocicleta foi realizada mediante fraude e foi declarada a inexistência de dívida em nome do autor referente a compra da moto.

Sendo assim, é incontroverso que a motocicleta não pertence e nunca pertenceu ao autor, como também não se encontra em sua posse e, por esta razão, acolho o pedido inicial para compelir as rés a realizar a transferência do automóvel, para que deixe de constar seu nome como proprietário.”

Assim entendo que para a realização da transferência de titularidade da moto retirando-a do nome do autor junto aos órgãos responsáveis, é necessário quitar as multas e outras despesas.

A recorrente MOTOMAX já se manifestou inclusive requerendo a emissão de guias de pagamentos de qualquer e eventual débito juntamente do pedido de expedição do ofício ao DETRAN.

Constata-se que, de fato, as requeridas desejam realizar a transferência da titularidade. Portanto, determino a emissão das guias de pagamentos de qualquer e eventual débito vinculado a moto, devendo as rés, MOTOMAX e BANCO YAMAHA, solidariamente, quitar o valor, assim como determino a expedição de ofício ao DETRAN/ES e DEFA (delegacia de defraudações) para que estes órgãos possam baixar a informação de restrição, de modo que possa viabilizar ou fazer a transferência da motocicleta para qualquer uma das Recorrentes.

Porquanto, afasto a multa arbitrada pelo juízo a quo até a manifestação do DETRAN ou DEFA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para determinar a emissão das guias de pagamentos de qualquer e eventual débito vinculado a moto, devendo as rés, MOTOMAX e BANCO YAMAHA, solidariamente, quitar o valor, e determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES e DEFA (delegacia de defraudações) para que estes órgãos baixem a informação de restrição, e viabilizem ou façam a transferência da motocicleta para qualquer uma das Recorrentes. Sem custas ante o provimento dos recursos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.